Tribunal: TJBA
Processo: 8169592-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169592-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NUCILIA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado. A recorrente sustenta não ter contratado o empréstimo e questiona a validade das provas apresentadas pela instituição financeira, especialmente a assinatura digital e a biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato firmado por meio eletrônico e acompanhado de biometria facial constitui prova suficiente da relação jurídica; e (ii) estabelecer se as telas sistêmicas apresentadas pelo banco podem ser utilizadas como meio de prova complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 4. A instituição financeira apresenta contrato eletrônico assinado digitalmente, acompanhado de documentos pessoais da recorrente e registro de biometria facial, o que constitui conjunto probatório apto a comprovar a existência da relação jurídica. 5. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, possuem validade como meio probatório, conforme jurisprudência consolidada. 6. Não há nos autos prova concreta de fraude ou falsificação dos documentos apresentados pela instituição financeira, cabendo à parte que impugna a validade da prova o ônus de demonstrar sua falsidade, nos termos do art. 429, I, do CPC. 7. A ausência de elementos que comprovem a inexistência da relação contratual impede a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores cobrados, bem como inviabiliza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato firmado por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, constitui prova válida da relação jurídica, desde que acompanhado de outros elementos que corroborem sua autenticidade. 2. As telas sistêmicas podem ser utilizadas como meio de prova complementar, desde que corroboradas por outros documentos que indiquem a existência da relação contratual. 3. Cabe à parte que impugna a validade de um documento apresentado como prova o ônus de demonstrar sua falsidade, nos termos do art. 429, I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169592-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante NUCILIA SOUZA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA